Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704701-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: GISELE DE JESUS PEREIRA, N. E. F. D. J. DESPACHO Na petição de ID no 54208483, o advogado Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, nos termos da documentação anexada. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007